Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-11.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003745-11.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 011.225.641-47 (APELANTE), SANDRA DE JESUS MOURA - CPF: 860.715.131-20 (VÍTIMA), PM FLAVIO AUGUSTO DA SILVA (ASSISTENTE), PM SILAS PEREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação. Furto. Preliminar de nulidade. Abordagem policial ilícita. Ausência de fundadas suspeitas. Não conhecimento. Nulidade não suscitada na origem. Preclusão. Supressão de instância. Pleito absolutório. Improcedência. Confissão extrajudicial. Suficiência probatória. Condenação mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa.

2. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita.

3. No mérito, aponta a insuficiência de provas para condenação, razão pela qual requer a absolvição do apelante.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial, que culminou na prisão do réu e na apreensão do bem furtado, ocorreu de maneira ilícita, a ponto de ensejar a sua invalidade; e (ii) examinar se as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do apelante pelo crime de furto.

III.
Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade da abordagem policial não deve ser conhecida por ausência de arguição oportuna, acarretando preclusão, conforme art. 571 do CPP

6.
A
confissão extrajudicial do apelante, ainda que retratada em juízo, foi corroborada pelos depoimentos da vítima e do policial militar que realizou a prisão em flagrante, constituindo conjunto probatório suficiente à manutenção da condenação.

7. A negativa de autoria em juízo restou isolada e incapaz de infirmar as demais provas.

IV.
Dispositivo e teses

8. Preliminar não conhecida. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. As preliminares de nulidade devem ser suscitadas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, detém força probatória para sustentar a condenação, quando amparada por outros elementos de prova”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 571; CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 237.602-MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024; STF, HC 228.013-SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg nos EREsp 1.943.559-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024; TJMT, Enunciado n. 11 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Willian Araújo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelo delito descrito no art. 155,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa [Id. n. 293154900].

A Defesa sustenta, em sede preliminar, que a busca pessoal realizada pelos policiais militares, a qual culminou na prisão do réu, foi efetuada sem a existência de fundada suspeita, razão pela qual deve ser declarada nula.

No mérito, aduz que não há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual o apelante deve ser absolvido [Id. n. 293154911].

As contrarrazões oferecidas pela Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Sinop são pelo desprovimento do apelo [Id. n. 293154913].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, conforme sumário respectivo:

“Recursos de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva. Razões de Apelação. 1. Pugna a defesa pelo reconhecimento da nulidade processual por ilicitude das provas provenientes da busca pessoal, argumentando a ausência de justa causa e de fundadas suspeitas para a realização da abordagem policial; consequentemente requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Improcedência. A abordagem policial foi precedida de comunicação via rádio sobre furto ocorrido instantes antes na região central da cidade. O réu foi avistado conduzindo uma bicicleta e empurrando outra, comportamento atípico que, aliado com a denúncia e à tentativa de evasão do acusado, são fatores que justificaram a intervenção imediata da guarnição; além disso a diligência resultou no reconhecimento do bem subtraído no próprio local, conferindo plena legalidade à prova produzida. Inexistência de vício na atuação policial, sendo, portanto, válidas as provas colhidas, as quais foram um conjunto probatório firme e seguro para a manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo” [Id. n. 301886856].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifica-se que a preliminar de nulidade aventada pela defesa [abordagem policial ilícita] não deve ser conhecida.

Isso porque a Defesa não suscitou tal matéria ao Juízo
a quo,
consoante se observa na Resposta à Acusação [Id. n. 293154868] e nas Alegações Finais orais [Id. n. 293154899].

Nos termos do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades, em regra, devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a Defesa tem de se manifestar nos autos, após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido”

(STF - HC: 237.602-MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Data de Julgamento: 30/09/2024, Data de Publicação: 09/10/2024).

O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que as nulidades absolutas também se sujeitam à preclusão:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Incidência da Súmula nº 168/STJ: ‘não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. É assente o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há flagrante inovação recursal em suscitar matérias inéditas em memoriais, fora das razões da apelação. 4. As nulidades absolutas, no processo penal, exigem a demonstração do efetivo prejuízo. 5. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg nos EREsp: 1.943.559-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, Data de Julgamento: 21/08/2024, Data de Publicação: 26/08/2024).

Além da preclusão temporal, o exame da matéria, primariamente, em sede recursal, acarretaria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas
per saltum
por esta Suprema Corte. 2. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa. 3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 4. Nos termos do art. 565 do CPP, é incabível o reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’ (HC nº 104 .185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p . 05/09/2011). Nessa linha, cito ainda: RHC nº 225.304-AgR/MS, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/04/2023, p. 24/04/2023. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”

(STF - HC: 228.013-SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: 22/04/2024).

Em síntese, seja pela preclusão temporal, seja pela impossibilidade de se suprimir a instância originária, não conheço da preliminar de nulidade aventada pela Defesa.

No mérito, verifica-se que o pleito absolutório não comporta provimento.

Ressai da inicial que, no dia 13 de dezembro de 2017, por volta de 09h00min, nos fundos de um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade de Sinop, o apelante Willian Araújo da Silva subtraiu para si uma bicicleta da marca Houston Foxer, de cor vermelha, pertencente à vítima Sandra Jesus Moura. Eis o teor da denúncia:

“Apurou-se nas investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado Willian Araújo da Silva subtraiu a bicicleta acima descrita, que estava estacionada aos fundos da loja em que a vítima trabalhava.

Denota-se do caderno investigativo que uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas na região central desta cidade de Sinop quando receberam a comunicação da prática de um delito de furto de bicicleta no Centro desta urbe. Revelou-se que, em diligências, a guarnição policial avistou o increpado conduzindo uma bicicleta e empurrando outra com a mão, todavia, ele acabou saindo do campo de visão dos policiais por um período.

Ressai dos autos que, posteriormente, o denunciado foi novamente avistado pelos Policiais Militares na Avenida Júlio Campos conduzindo uma bicicleta que possuía a aparência de nova, sendo que foi realizada sua abordagem e, após indagado, ele confirmou que teria subtraído o bem dos fundos de uma loja.

Consta que a vítima estava em seu local de trabalho quando avistou o investigado sendo abordado pela equipe policial e reconheceu a sua bicicleta. Ato contínuo, os Policiais Militares conduziram o indiciado para a Delegacia para as providências de praxe” [Id. n.

293154859].

Em juízo, Willian Araújo da Silva confirmou que estava em posse da bicicleta da vítima, todavia, negou que tenha subtraído o bem:

“(...) ela [bicicleta] estava na minha posse sim, mas não foi eu que roubei não. Não lembro de ter confessado, não tenho recordância disso não. Eu nem se recordo se a pessoa veio buscar a bicicleta ou não” sic. [Id. n. 293154899].

Embora o apelante tenha negado a autoria do furto em juízo, na fase policial, havia confessado a subtração, nos seguintes termos:

“Que nesta data estava andando pelo centro da cidade quando avistou uma bicicleta parada e sem cadeado e por isso resolveu furtar a mesma porque estava a pé e queria uma bicicleta para poder ir procurar trabalho. Que após pegar a bicicleta a polícia militar apareceu e abordou o interrogando e quando estava sendo revistado uma mulher apareceu dizendo que era a dona da bicicleta e por isso os policiais prenderam o interrogando e o conduziram até a delegacia. Que está sendo liberado sem lesão” [Id. n. 293154487 - p. 7].

Além da confissão extrajudicial do réu, o policial militar Silas Pereira confirmou, em juízo, tê-lo preso em flagrante delito, quando estava na posse da bicicleta pertencente à vítima.

Acrescentou que, na ocasião, a ofendida reconheceu o bem apreendido com Willian como sendo de sua propriedade:

“(...) faz bastante tempo, mas, o pouco que eu me recordo, a gente encontrou ele descendo com essa bicicleta logo após a denúncia do furto. E a gente fez a abordagem dele, foi até o local. A vítima reconheceu e a gente conduziu ele. Promotor de Justiça: Em conversa, ele chegou a dizer se era mesmo o autor do crime, o senhor se recorda? Testemunha PM Silas Pereira: Daí não lembro se, ele chegou de falar se era ou não, não me recordo. Promotor de Justiça: Foi feita a comunicação ao que consta dos autos e a polícia iniciou diligências, se recorda de ter visto ele conduzido 2 bicicletas, depois ter sumido da vista? Testemunha PM Silas Pereira: Quando localizamos ele, eu acho que ele estava com 2, estava montado numa e empurrando outra, se eu não me engano. Promotor de Justiça: Sobre a bicicleta que seria da vítima, o senhor se recorda

alguma característica, cor? Testemunha PM Silas Pereira: Não, não vou lembrar. Promotor de Justiça: O senhor se lembra onde foi essa ocorrência? Testemunha PM Silas Pereira: Foi na área central de Sinop. Mas o local também assim, rua não tem como. Eu não vou conseguir passar pro senhor. Promotor de Justiça: Mas o senhor mencionou que a vítima reconheceu que a bicicleta seria dela. Testemunha PM Silas Pereira: Seria dela, sim. Promotor de Justiça: Tá, está bom. Então, Testemunha PM Silas Pereira, obrigado, sem mais. Defensor Público: Sem perguntas (...)” [trecho extraído da sentença – Id. n. 293154900 - p. 2].

Na fase extrajudicial, a vítima Sandra Jesus da Silva relatou que, em 13.12.2017, presenciou a equipe da Polícia Militar abordando o acusado, que estava na posse de sua bicicleta:

“Que nesta manhã estava trabalhando limpando o setor da frente da loja quando avistou a polícia militar abordando um homem em cima de uma bicicleta. Que ficou olhando e foi quando viu que a bicicleta que aquele homem estava pertencia a declarante. Diante disso foi até os policiais e se identificou como a proprietária e diante disso conduziram o homem para a delegacia. A declarante informa que a bicicleta estava guardada nos fundos da loja que trabalha e a sua bicicleta era a única que estava sem cadeado. Que a bicicleta apreendida está sendo devolvida a declarante neste ato, sendo uma de cor vermelha marca Houston Foxer” [Id. n. 293154487 - p. 5].

Nota-se, portanto, que o policial militar
Silas Pereira
e a vítima Sandra Jesus prestaram narrativas convergentes, no sentido de que Willian foi preso em flagrante, no momento em que transportava o bem subtraído.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, detém força probatória suficiente para ensejar a condenação, quando confirmada por outros elementos de prova:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” [enunciado n. 11].

No caso em apreço, depreende-se que a confissão extrajudicial foi corroborada pelos relatos da vítima e do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, constituindo conjunto probatório suficiente para amparar o édito condenatório.

Por sua vez, a negativa de autoria apresentada na fase judicial mostra-se isolada nos autos, não se revelando apta a ensejar a absolvição do apelante.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do apelo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025